Tribunal: TJES
Processo: 5000584-31.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-31.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINALDO RIBEIRO
RECORRIDO: ROSIANE DOMECIOLI PANCINE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMISSÃO EM VIRTUDE DE ACUSAÇÃO REALIZADA POR CLIENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000584-31.2021.8.08.0039

Recorrente: AGUINALDO RIBEIRO

Recorrido: ROSIANE DOMECIOLI PANCINE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8655809).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AGUINALDO RIBEIRO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, pois o recorrente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem, não há prova suficiente capaz de atestar de que a demissão do recorrente do estabelecimento comercial tenha sido motivada unicamente pela acusação realizada pela parte recorrida ao empregador daquele (entrada em sua residência sem autorização), destacando-se que
“[...] o depoimento da testemunha José Antônio Pereira [...] é elucidativo para o deslinde da controvérsia e da dinâmica dos fatos [...] dita testemunha afirmou que [...] a sua demissão se deu em virtude de reclamações de vários clientes, como, por exemplo, pedir frutas nas residências, dentre outros, de forma que estava perdendo clientela por conta de tais atitudes”
(
sic
– ID 8550467, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AGUINALDO RIBEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)